Tribunal: STF
Processo: HC 189065
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado, à mão, por Allan Peixoto de Amorim, em seu próprio favor.
    Decido.
    Muito embora seja permitida a impetração de habeas corpus sem a devida assistência de defensor, inclusive com a dispensa de demais formalidades, vejo que não há como conhecer do presente.
    Isso porque o paciente não trouxe qualquer documento através do qual seja possível compreender as razões de sua irresignação.
    Ademais, a Presidência intimou a DPU para assumir a condução do feito, tendo ela apenas juntado a folha de cálculo da execução.
    De todo modo, não é verdadeira a afirmação feita pela DPU, no sentido de que “não obstante possuir mais de uma condenação por crime hediondo, não é reincidente específico nesse tipo de crime, ficando afastada a fração fixada pelo artigo 112, VII, da Lei de Execução Penal, na redação a ela dada pela Lei 13.964/2019.”
    Eis a previsão da lei:
    LEP - Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
    VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; 
    VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
    No caso, o paciente é reincidente por crime hediondo, razão por que tem direito a progredir após o cumprimento de 60% da pena (ou 3/5, de acordo com a lei anterior).
    Registre-se que a nova lei em nada alterou a situação do paciente, portanto.
    Registro, outrossim, que o paciente, possivelmente hipossuficiente, tem direito constitucional à assistência jurídica integral e gratuita, por meio da Defensoria Pública, a quem compete agir na defesa de seus interesses.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (artigo 21, § 1º, RISTF).
    Determino, todavia, independentemente da publicação desta decisão, a remessa, com urgência, da petição inicial deste HC à Defensoria Pública do Distrito Federal.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente